Tribunal: TJSP
Processo: 1006791-97.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1006791-97.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, é apelada LUISA MARGARITA KULIKOWSKY.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006791-97.2017.8.26.0704
(*)
Pág. 2/4
VOTO No 11600
No Processo - Classe:
1006791-97.2017.8.26.0704 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Monica Lima Pereira
Partes:
Apelante: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital
Albert Einstein
Apelado: Luisa Margarita Kulikowsky
Interessado: Bradesco Saúde S/A
AÇÃO DE COBRANÇA. Gastos hospitalares, os quais não
teriam sido cobertos pelo plano de saúde. Sentença de
improcedência. Irresignação do hospital. Não acolhimento.
Hospital que optou cobrar diretamente da consumidora a
partir de terminado momento do tratamento, sem qualquer
prova da recusa do plano. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
225/230 que julgou improcedente Ação de Cobrança baseada em gastos hospitalares, os
quais não teriam sido cobertos pelo plano de saúde da requerida e julgou extinta a lide
secundária (denunciação à lide do plano Bradesco).
Inconformado, o hospital apelou (fls. 240/248), alegando que juntou
aos autos a nota fiscal e o termo de responsabilidade e assunção de dívidas, os quais
seriam suficientes para o reconhecimento do respectivo direito.
Afirmou que a cobrança foi realizada em razão de procedimentos e
materiais não cobertos pelo plano de saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006791-97.2017.8.26.0704
(*)
Pág. 3/4
Requereu o reconhecimento da procedência da ação.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 263/272.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não deverá ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o hospital ingressou com
ação de cobrança referente a gastos hospitalares realizados em favor da requerida no
valor de R$27.709,89 e qual teria sido recusado pelo plano de saúde Bradesco, que foi
denunciado à lide.
A apelada foi internada no nosocômio apelante para a realização de
cirurgia de retirada de protuberância na região supraumbilical (em virtude de
complicações decorrentes de quatro gestações) a ser coberta pelo Bradesco Saúde S/A
(denunciada).
Ocorre que a denunciada Bradesco asseverou nos autos que não
recebeu as notas fiscais para cobertura das despesas hospitalares.
De fato, restou demonstrado nos autos que o hospital deixou de enviar
ao plano as notas fiscais da cobrança, fazendo-o diretamente à consumidora.
Em que pese o fato do termo de responsabilidade prever a
possibilidade de cobrança de materiais ou procedimentos não cobertos pelo plano, o
hospital não logrou demonstrar que as notas fiscais foram recusadas pelo plano.
Bem por isso, a cobrança realizada diretamente à apelada mostrou-se
indevida, pois o hospital apelante somente poderia cobrar da recorrida após submeter as
contas ao plano e receber informação da respectiva recusa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006791-97.2017.8.26.0704
(*)
Pág. 4/4
Portanto, a r. sentença deverá ser mantida.
Os honorários advocatícios deverão ser majorados para o importe de
15% do valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do
CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora